Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700215-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLELCYO CLEYTON OLIVEIRA MACIEL AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA 1a (PRIMEIRA) VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA O PARANOÁ - DF DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra ato ilegal atribuído à d. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá, que determinou a prisão preventiva do paciente. A impetrante alega, em síntese, que: 1) o paciente é um trabalhador, não tendo histórico de agressor ou de violador contumaz da Lei Maria da Penha; 2) ao final do processo, caso condenado, fará jus à substituição de sua eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não havendo razão para que se mantenha a prisão preventiva, uma vez que a pena prevista para o crime de desobediência é de detenção de 15 dias a seis meses, e multa; 3) não é cabível a determinação de prisão preventiva baseada na gravidade em abstrato da conduta perpetrada; 4) não há provas suficientes e cabais de que a narrativa da vítima corresponde à verdade. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Sem razão, inicialmente, a impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade que justifique a concessão da liminar pretendida. Verifico que a decisão do d. Juízo a quo foi devidamente fundamentada na certeza da materialidade delitiva, na periculosidade do paciente e no reiterado descumprimento das medidas protetivas e das regras de monitoramento eletrônico. Nesse ponto, transcrevo parte da decisão: “(...) Em que pese a questão ser voltada ao conflito entre os envolvidos, cumpre ressaltar, prima facie, que GLELCYO ostenta condenação criminal, transitada em julgado, pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) - Id 177136491, o qual faz dele reincidente em crime doloso, bem como serve de parâmetro para avaliar sua periculosidade. A despeito disso, e já relacionado ao conflito entre os envolvidos, constato que, entre 02/11/2023 e 03/11/2023, GLELCYO, intencionado a consumir bebida alcoólica, acordou a companheira, que tentou sair da residência. No entanto, o investigado se irritou, trancou as portas da casa, impediu que ELAINE saísse, a adjetivou de impropérios, agrediu fisicamente e, armado com uma faca, ameaçou ceifar-lhe a vida, caso ela não se calasse. De acordo com o relatado no APF no 1.585/2023 - 06a DP/PCDF, a vítima viveu momentos de terror entre os dias 02 e 03 de novembro de 2023, Id 177126637. Registre-se que, em razão desses fatos, foram deferidas medidas protetivas de urgência das quais o agressor foi afastado do lar conjugal, impedido de se aproximar da vítima, a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros, e de manter contato com ela, por qualquer meio de comunicação, bem como foi restituída a liberdade sob a condição de cumprir as regras do monitoramento eletrônico, conforme decisão de Id 177197452, proferida pelo juiz do NAC em 05 de novembro de 2023. Todavia, em que pese a ciência inequívoca por parte de GLELCYO com relação às regras para cumprimento da cautelar de monitoração eletrônica, ele insiste em descumpri-las. Com efeito, os documentos trazidos aos autos (Id's 181284614, 181284616, 181284618 e 181284620) evidenciam a desídia do réu. Isso porque, desde 15 de novembro corrente ele vem descumprimento o monitoramento eletrônico quase que diariamente. Além dos registros trazidos pela CIME, salta aos olhos a certidão de Id 181813713, onde é noticiado nos autos que as medidas protetivas de urgência tem sido desrespeitadas por GLELCYO, o qual teria proferido ameaças à vítima, por meio das redes sociais. Assim, seja pelo descumprimento à proibição de contato, seja pela descarga completa do equipamento, é latente o desrespeito do acusado à decisão judicial que lhe concedeu a liberdade vigiada. Mesmo advertido pelos agentes do CIME, ele insiste em descumprir as condições estabelecidas no artigo 5o, incido VII, da Portaria-CG no 141/2017. Como se não bastasse, o réu, enquanto em violação às regras, não atende aos chamados – alerta vibratório, mensagem SMS, contato telefônico – e se esquiva de ser localizado. Tal situação evidencia a fragilidade da medida frente à necessidade de se garantir a segurança da vítima de violência doméstica. Desse modo, analisando a peculiaridade do presente caso, sobretudo em relação do histórico de violência envolvendo o acusado, verifico que as medidas protetivas de urgência e de monitoração eletrônica, no atual momento, não são suficientes, por si só, para garantir a integridade da vítima. Isso porque, a despeito de terem sido oportunizadas todas as medidas diversas da constrição cautelar, o agressor, mesmo devidamente cientificado das regras previamente estabelecidas, insiste em descumpri-las. (...)” (Destaquei) Diante da gravidade da conduta do paciente e da ineficácia do monitoramento eletrônico, não se mostra adequada, ao menos nesta fase processual, a substituição da prisão preventiva pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. A medida excepcional da prisão desborda da simples previsão do resguardo do processo, sendo necessária para a proteção da incolumidade física e psíquica da vítima, além do acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ressalta-se que, como esclarecido pela d. Juíza a quo, trata-se de medida que objetiva a proteção da integridade pessoal da mulher vítima de violência, não possuindo relação com eventual crime de desobediência. Assim, visando a garantia da execução da medida protetiva de urgência concedida, bem como resguardar a integridade psicológica e física da vítima e evitar a reiteração delitiva, tenho que deve ser mantida, neste momento processual, a prisão preventiva decretada. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar nesta sede de plantão judicial, sem prejuízo de sua reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista